Tribunal: TJSP
Processo: 1501239-73.2021.8.26.0407
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Apelação Criminal. Furto cometido durante o repouso noturno. Materialidade e autoria comprovadas. Confissão judicial do réu. Declarações da vítima corroboradas pelas testemunhas, tudo em harmonia com o conjunto probatório. Condenação mantida. Pena-base fixada acima do mínimo legal, em razão dos maus antecedentes. Compensação integral da agravante da reincidência com a atenuante da confissão

Ementa:
Apelação Criminal. Furto cometido durante o repouso noturno. Materialidade e autoria comprovadas. Confissão judicial do réu. Declarações da vítima corroboradas pelas testemunhas, tudo em harmonia com o conjunto probatório. Condenação mantida. Pena-base fixada acima do mínimo legal, em razão dos maus antecedentes. Compensação integral da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea. Causa de aumento do furto praticado durante o repouso noturno evidenciada. Regime prisional inicial fechado mantido. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos. Recurso desprovido.